Tribunal: CARF
Processo: 11831.005127/2002-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.005127/2002-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.779 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 1997
MULTA
ISOLADA.
RECOLHIMENTO
DORA
DE
PRAZO.
COMPROVAÇÃO.
A cobrança de multa isolada é exigida quando ocorre recolhimento em atraso
do IRRF sem o recolhimento da multa de mora. Ademais cabe ao contribuinte
comprovar que a DCTF que evidenciou o recolhimento em atraso foi
preenchida incorretamente.
Recurso Voluntário procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para, com fundamento na Súmula CARF n° 74, cancelar
integralmente a exigência.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.005127/2002-29
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005127/2002-29

Relatório
O presente processo versa acerca de Auto de Infração eletrônico n° 49.315 (fls. 6/7), emitido em
15/05/2002, atinente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF do ano-calendário de 1997,
com o crédito tributário total de R$ 3.548.246,96, composto de principal, multa de oficio de 75%
e de juros de mora vinculados, calculados até 31/05/2002, bem como multa e juros de mora
isolados.

O referido Auto de Infração decorreu de procedimento de auditoria interna executada em
Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF na qual foi constatada a falta de
pagamento do principal e/ou insuficiência de recolhimento dos acréscimos legais, vinculados aos
códigos de receita 0561, 0588 e 1708, cuja descrição dos fatos e enquadramento legal
encontram-se detalhados no corpo do mencionado auto.

Regularmente notificado do lançamento em 11/06/2002, por via postal, consoante AR
anexado às fls. 99, o contribuinte apresentou impugnação em 11/07/2002 (fls. 1/3), contestando a
subsistência e procedência dos lançamentos, em síntese, sob a alegação de que os recolhimentos
dos débitos principais indicados nos autos de infração foram realizados dentro dos prazos legais
estabelecidos, razão pela qual já se encontram extintos.

Neste contexto, a autoridade preparadora procedeu à revisão do lançamento por meio de
análise dos pagamentos, cancelando parcialmente o crédito tributário, especificamente aqueles
controlados no Anexo III do auto de infração, conforme Despacho Decisório n° 1.441/2007 de
20/08/2007 (fls. 106) e demonstrativos de consolidação e recálculo do crédito tributário (fls.
100/105).

Ato contínuo, encaminhou os autos à DRJ/SPOI para julgamento da impugnação.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
DCTF.
MULTA
ISOLADA.
RECOLHIMENTO
FORA
DO
PRAZO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é
de manter-se o lançamento da multa isolada, observado o princípio da
RETROATIVIDADE BENIGNA, consagrado no art. 106, ll, c, do CTN,
segundo o qual se aplica penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática
DCTF. JUROS DE MORA ISOLADOS RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO.
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é
de manter-se o lançamento dos juros de mora isolados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NEGAÇÃO GERAL.
Segundo o PAF, cumpre ao sujeito passivo trazer aos autos as provas de que
dispuser contra o lançamento. Apresentada apenas a negação geral, é de
manter-se o lançamento.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005127/2002-29

Lançamento Precedente em Parte

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que
alega a impossibilidade de cobrança cumulativa da multa isolada com a de ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele o reconheço.
O auto de infração efetuado com base em cruzamento e débitos de IRRF do
ano de 1997 informados em DCTF que a receita federal não havia encontrado os
pagamentos. A Recorrente na impugnação apresentou os pagamentos e por isto a RFB
(unidade preparadora) exonerou os valores principais exigidos.

Contudo, considerou que alguns pagamentos foram efetuados em atraso e por
isso não exonerou a multa de isolada e os juros sobre a multa isolada.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação retificando o valor multa
isolada e por conseguinte os juros sobre esta multa por conta da redução da alíquota de
75% para 50%.

No RV foi alegado que os débitos foram recolhidos dentro do prazo, sendo
que na DCTF foi informado incorretamente a data de vencimentos dos débitos, já que
deveriam ter sido informados na semana seguinte.

A legislação prevê a cobrança de multa isolada quando o recolhimento dos
tributos são efetuados fora de prazo, conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9430/96.

”Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - (...)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.005127/2002-29

§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I -juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
ll - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido paqo após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;”
(...)

A referida multa foi reduzida de75% para 50% e por conta da retroatividade
benigna a DRJ reduziu o valor exigido neste processo.

A Recorrente visando comprar seu argumento juntou o calendário nacional para
comprovar que havia informado os vencimentos dos débitos na semana incorreta. Contudo não
foram apresentados documentos que comprovam a data correta do fato gerador dos tributos,
assim, não é possível evidenciar que a DCTF foi preenchida incorretamente.

Ocorre que, ante a falta de imputação proporcional para considerar os pagamentos
feitos em atraso, a exigência não pode prevalecer.

Pelo exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário para, com
fundamento na Súmula CARF n° 74, cancelar integralmente a exigência.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital